Tribunal: TJPA
Processo: 0831414-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831414-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JULIANA ROBERTA MELO DO NASCIMENTO, MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, HELEN ALESSANDRA MELO DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE NATURAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A
demanda versa sobre ação envolvendo contrato de seguro facultativo, em que os autores, na qualidade de beneficiários, buscam a condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização em razão do falecimento da segurada, sendo aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205, do código civil

2.

D
e acordo com os autos, observa-se que a segurada faleceu no dia 13/04/2008, iniciando a contagem do prazo prescricional, sendo que a demanda somente foi proposta em 25/04/2018, ou seja, depois de transcorrido mais de dez anos. Em que pese os autores tenham afirmado que requereram administrativamente o seguro, não existe prova de tal alegação, ônus que lhe incumbia.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JULIANA ROBERTA MELO DO NASCIMENTO, MANOEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR e HELEN ALESSANDRA MELO DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro por morte natural (proc. Nº 0831414-59.2018.8.14.0301), ajuizada contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

O
decisum
guerreado foi prolatado com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, diante da prescrição do direito de ação, pois a ação foi ajuizada mais de dez anos após o óbito da segurada e não há prova de nenhuma causa interruptiva do prazo.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

No recurso, defende a não ocorrência da prescrição porque realizou requerimento administrativo referente ao seguro de vida objeto da lide, o qual não foi respondido em definitivo pela Seguradora, que se limitou a indicar documentos necessários para uma possível análise da questão. Alega que o pedido administrativo realizado diretamente à ré tem o condão de suspender o prazo prescricional até uma resposta definitiva sobre a ocorrência do sinistro ou não e o reconhecimento ou não do direito ao recebimento do seguro.

Os litigantes apresentaram as respectivas contrarrazões, cada um pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais em virtude do reconhecimento de prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, CPC.

A tese central funda-se na existência de causa suspensiva do prazo prescricional, vez que os ora recorrentes realizaram requerimento administrativo junto à Seguradora e até o pronunciamento administrativo não poderia ocorrer a perda da pretensão ao exercício do direito de ação.

A causa
versa sobre ação envolvendo contrato de seguro não obrigatório, mas facultativo, em que os autores, na qualidade de beneficiários, buscam a condenação da Seguradora ré ao pagamento da indenização em razão do falecimento da segurada, sendo aplicável a prescrição decenal prevista no art. 205, do Código Civil
[1]
.

Compulsando os autos, observa-se que a segurada faleceu no dia 13/04/2008, iniciando aí a contagem do prazo prescricional, sendo que a demanda somente foi proposta em 25/04/2018, ou seja, depois de transcorrido mais de dez anos.

Em que pese os autores tenham afirmado que requereram administrativamente o seguro, não existe prova de tal alegação, ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

Os documentos que instruíram a inicial não demonstram ter ocorrido o pedido administrativo de pagamento da indenização. Na realidade, os ofícios envidados pela Defensoria Pública, datados de Abril/2017, apenas
solicitavam informações
a respeito da existência de seguro em nome da segurada falecida, tendo a Seguradora, em 02/08/2017, comunicado o número da apólice, a relação dos beneficiários e quais os documentos necessários para o aviso de sinistro. Ou seja, pelas provas constantes nos autos, inexiste indícios de que houve o alegado requerimento administrativo e, por essa razão, o prazo prescricional não foi suspenso.

Assim, considerando a fluência de mais de dez anos da data do óbito da segurada, sem ocorrência de causa suspensiva, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro, nos termos do §11 do art. 85, CPC, os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão dos autores serem beneficiários da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A.
PEC
Ú
LIO POR MORTE. NATUREZA JUR
Í
DICA.
SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRI
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O AJUIZADA PELO BENEFICI
Á
RIO. PRAZO DECENAL.
S
Ú
MULA 568/STJ. IMPUGNA
ÇÃ
O. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA.

1. A
çã
o de execu
çã
o de t
í
tulo extrajudicial.

2. Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior, o contrato de previd
ê
ncia privada com plano de pec
ú
lio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes.

3. O prazo prescricional para o ajuizamento da a
çã
o de cobran
ç
a do capital segurado pelo benefici
á
rio de seguro de vida, quando este n
ã
o for o pr
ó
prio segurado,
é
o de dez anos, previsto no art. 205 do CC. Precedentes.

4. A aplica
çã
o da S
ú
mula 568/STJ
é
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decis
ã
o agravada n
ã
o se aplica
à
hip
ó
tese em concreto ou, ainda, que
é
ultrapassado, o que se d
á
mediante a cola
çã
o de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decis
ã
o hostilizada, o que n
ã
o ocorreu na hip
ó
tese.

5. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no REsp n. 2.086.670/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA
ÇÃ
O.
SEGURO HABITACIONAL. TERCEIRO BENEFICI
Á
RIO. PRETENS
Ã
O DE RECEBIMENTO DA INDENIZA
ÇÃ
O SECURIT
Á
RIA.
PRESCRI
ÇÃ
O. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA.
PRESCRI
ÇÃ
O DECENAL
. CONSON
Â
NCIA DO AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTA CORTE. S
Ú
MULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
assente no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de a
çã
o de cobran
ç
a de indeniza
çã
o securit
á
ria pelo terceiro benefici
á
rio em desfavor da seguradora
é
de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do C
ó
digo Civil. Precedentes.

2. O entendimento adotado no ac
ó
rd
ã
o recorrido coincide com a jurisprud
ê
ncia assente desta Corte Superior, circunst
â
ncia que atrai a incid
ê
ncia da S
ú
mula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.298.097/SP, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Belém, 08/05/2024